Tribunal: TJDFT
Processo: 0727397-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. TEMA 857 STF. CONTEXTO FÁTICO. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu das penas do artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou ser fato incontroverso, reconhecido na sentença, que o denunciado trazia consigo um simulacro de arma de fogo, em via pública e que tal conduta possui relevância penal, bem como potencialidade lesiva, portanto, instrumento apto a configurar a contravenção penal do art. 19 LCP. Afirmou que a questão divergente se refere à necessidade de provar a utilização do referido objeto para algum fim ilícito. Sustentou que o tipo penal do art. 19 da LCP não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva. Destacou que a finalidade intrínseca de um simulacro de arma de fogo é a de parecer uma arma de fogo, com todas as suas características inerentes, naturalmente ligadas a ataque/defesa. Argumentou que a própria existência e circulação do simulacro de arma de fogo (que se possa confundir com uma verdadeira) é vedada, porque traz, intrinsecamente, finalidade ilícita e potencial lesivo. Aduziu que o simulacro apreendido tem o potencial intimidatório, podendo ser confundido com uma arma de fogo curta, do tipo pistola. Defendeu que o acervo probatório produzido comprovou a materialidade e autoria da contravenção que foi imputada ao apelado e amolda-se à descrita no artigo 19 do Decreto Lei n.o 3.688/1941. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, de modo a julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o apelado nas penas do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
4. Em contrarrazões a Defesa pugnou pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, porquanto está comprovada a atipicidade da conduta imputada na denúncia, o que atrai, sem dúvida, a absolvição do acusado e a rejeição da pretensão punitiva estatal, preservando a integralidade da decisão absolutória proferida pelo juízo a quo (ID 66138835).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 66617267).
6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
7. No caso em exame, em que pese não haver dúvidas que, na data dos fatos, foi encontrado um simulacro de arma de fogo na mochila do acusado, conforme se verifica do conjunto probatório acostado aos autos (registro da ocorrência policial no 10.977/2023 da 15a DP; auto de apreensão no 777/2023; laudo de perícia criminal no 6114/2023; bem como pelas provas produzidas em juízo), necessária a aferição da potencialidade lesiva da conduta de acordo com o contexto fático (Tema 857 STF).
8. Os Peritos Criminais que fizeram a análise do objeto apreendido (ID 66138278) concluíram que o simulacro pode ser confundido com uma arma de fogo curta, do tipo pistola, portanto, pode ser usado para intimidação. Cuida-se de pistola AirSoft (de pressão), destituída da ponteira vermelha ou laranja distintiva dessa espécie de arma de finalidade recreativa. No entanto, a finalidade intimidatória não ficou evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, o simulacro foi encontrado dentro da mochila do apelante e não há elementos mínimos a apontar que o acusado estivesse utilizando o objeto para ameaçar ou intimidar as pessoas que estavam no local, o que corrobora com a versão apresentada pelo apelante, em sede inquisitorial, quando afirmou que estava levando o simulacro para Taguatinga para comprar a munição própria dele. A denúncia anônima à autoridade policial no sentido de que o acusado portava o simulacro, isoladamente, não tem força probatória suficiente a atrair a condenação.
9. Nesse quadro, as provas amealhadas aos autos não comprovam cabalmente que a arma branca estava sendo utilizada ou destinada a uma finalidade ilícita, tampouco o contexto fático demonstra o potencial lesivo da conduta, de forma que, em obediência aos ditames do princípio in dubio pro reo, a absolvição é impositiva.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.